Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725419-12.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, CASSIANA MARINHO MELO, D. V. M. M. APELADO: CASSIANA MARINHO MELO, D. V. M. M., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e por CASSIANA MARINHO MELO e D. V. M. M. contra a r. sentença exarada no ID 76693531. Na origem, CASSIANA MARINHO MELO e D. V. M. M. ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando o restabelecimento da cobertura contratual decorrente de contrato de adesão a plano de saúde sob a operação da empresa ré, indevidamente cancelado. Para tanto, afirmaram que a autora CASSIANA MARINHO MELO celebrou contrato de adesão ao plano de saúde em 24/10/2023 e que, no ano de 2024, após o acompanhamento endocrinológico foi a ela recomendada a submissão à cirurgia bariátrica para tratamento de sobrepeso. Destacaram que a ré indeferiu a cobertura do tratamento e ofereceu a Cobertura Parcial Temporária, ao argumento de que teriam sido omitidas informações relevantes na declaração de saúde preenchida por ocasião da celebração do contrato, em especial acerca do quadro de obesidade. Aduziram que, em razão da falta de apresentação de resposta à notificação de negativa de cobertura, o plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela ré, a despeito de não estar caracterizado inadimplemento quanto ao pagamento das mensalidades pactuadas. Destacaram que o cancelamento do plano de saúde os deixou desassistidos de tratamentos médicos. Ao final, os autores postularam a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde, com a consequente emissão dos boletos para pagamento das mensalidades, assegurando-lhes a continuidade dos tratamentos médicos em andamento. A título de provimento definitivo, pleitearam a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe individual de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A tutela de urgência foi deferida, para determinar o restabelecimento do plano de saúde nas condições originariamente contratadas, sob pena de multa (ID76693492). A ré ofertou contestação (ID 76693514), na qual sustenta que, na condição de operadora, não é responsável pela administração do plano de saúde, inclusive quanto ao cancelamento do contrato de adesão, por se tratar de atividades atribuídas à administradora. Alegou, ademais, que não ficou configurado o dano moral alegado pelos autores, devendo ser julgada integralmente improcedente a pretensão deduzida na inicial. Sobreveio a r. sentença recorrida pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a tutela de urgência deferida initio litis e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de cada um dos autores, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, a contar da data da citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Inconformadas, as partes recorreram. A ré, no recurso de apelação interposto no ID 76693535, reafirma que incumbe à administradora do plano de saúde a gestão dos serviços prestados, a quem deve ser imputada a responsabilidade pelas falhas apontadas na inicial. Assevera não haver praticado qualquer ato ilícito, a justificar sua condenação e ressalta que eventual descumprimento de obrigação contratual não tem o condão de ensejar danos de ordem moral passíveis de indenização. Ao final, a ré pleiteia a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 76693534. Por sua vez, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 76693537), no qual afirmam que o valor arbitrado a título de indenização não se mostra suficiente para reparar os danos morais alegados, devendo ser majorado o quantum indenizatório. Pleiteiam, dessa forma, a reforma da r. sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de cada autor. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões ofertadas respectivamente nos IDs 76693538 e 76693544, os autores e a ré refutam a argumentação vertida no recurso de apelação interposto pela parte contrária. É o relatório No caso em apreço, os autores não são beneficiários da gratuidade de justiça e não postularam a concessão do referido benefício na petição recursal. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção (grifo nosso). Com a implantação do Sistema PagCustas, o pagamento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix ou cartão de crédito. De maneira automática, após o recolhimento, o sistema gera quase que instantaneamente uma certidão, indicando o valor e a data do pagamento. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], constata-se a inexistência de emissão de guia de recolhimento do preparo referente ao recurso de apelação interposto pelos autores. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação dos autores para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 16:28:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais